Tribunal: TJSP
Processo: 1501005-76.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Manutenção. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Súmula no 630 do C. STJ. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas corretamente afastado. Regime inicial fechado mantido. Manutenção do decreto de perdimento do

Ementa:

Apelação. Tráfico de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Manutenção. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Inviabilidade. Súmula no 630 do C. STJ. Redutor do artigo 33, §4o, da Lei Antidrogas corretamente afastado. Regime inicial fechado mantido. Manutenção do decreto de perdimento do veículo automotor. Instrumento do crime de tráfico de drogas. Recurso improvido.